Tribunal: STF
Processo: Rcl 59241
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Santo Antônio de Jesus/BA, em 18.4.2023, contra as decisões proferidas pelo juízo da Terceira Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA e pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia no Processo n. 8044813-29.2021.8.05.0000, pelas quais teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



O caso



    2. Em 25.11.2021, o Ministério Público da Bahia ajuizou ação civil pública com pedido de concessão de tutela de urgência em favor de J D S e contra o Município de Santo Antônio de Jesus/BA com o objetivo de encaminhar o beneficiário da decisão reclamada “com urgência, para unidade pública especializada com suporte para consulta / internamento onco-hematológico, com vistas a tratamento de leucemia mielóide crônica ou, caso inexista vaga em estabelecimento público ou conveniado ao aludido sistema, em estabelecimento privado de saúde, mediante pagamento pelo Réu do valor real das despesas a ser apresentado pelo hospital particular” (fl. 186, doc. 15).



    Em 22.12.2021, o juízo da Terceira Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA concedeu a medida liminar requerida (fls. 190-197, doc. 15).



    Contra essa decisão o Município de Santo Antônio de Jesus/BA interpôs agravo de instrumento, desprovido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO DA BAHIA. INOCORRÊNCIA. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO DETECTADO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Na origem, trata-se de ação pelo rito comum, proposta por JOÃO DE JESUS DOS SANTOS, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, com a finalidade de obter tratamento especializado para este. II – Agravante que se insurge face a suposta incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar a demanda, ou, alternativamente, que conste como litisconsorte passivo necessário o Estado da Bahia. III – O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178/CE – Tema 793, fixou diretrizes para a responsabilização dos entes pelo fornecimento de medicamentos, assentando a solidariedade da obrigação, bem como a facultatividade do direcionamento da demanda ao ente federativo, a ensejar o litisconsórcio passivo facultativo, pelo que não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. IV – Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento” 
(fl. 65, doc. 15).



    Contra essa decisão o Município de Santo Antônio de Jesus/BA interpôs recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, não admitido pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, com fundamento no art. 105, III, alínea ‘a’, em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao pleito da parte ora recorrente. 



    Para ancorar seu recurso especial com fulcro na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, aduz a parte recorrente, em síntese, que o acórdão guerreado teria violado os arts. 17, III e IX, 19-N, II, 19-O e 19-Q, da Lei nº 8.080/90, e o art. 64, §1º, do Código de Processo Civil. 



    É o relatório. 



    Da análise do recurso especial, constata-se que o recorrente pretende reexaminar o mérito da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação nº 8004151- 15.2021.8.05.0229. 



    Todavia, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’. Deste modo, incide na espécie, por analogia, o óbice da Súmula n. 735, do Supremo Tribunal Federal.  (…)



    Ante o exposto, inadmito o recurso especial” (fl.5, doc. 15).



    Contra essas decisões ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega que “a presente reclamação é proposta após inadmitido o recurso especial em sede de Agravo de Instrumento de nº 8044813- 29.2021.8.05.0000, interposto pelo Município de Santo Antônio de Jesus/Bahia, perante um dos órgãos reclamados na forma preconizada pelo art. 1.030, § 2º, do CPC, decisão da qual o Ente Municipal ainda não foi intimado” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “as decisões ora reclamadas, proferidas contra o Município de Santo Antônio de Jesus/Bahia, para fornecimento de medicamento e tratamento oncológico não aplicou corretamente a diretriz estabelecida por esta Colenda Corte Constitucional no tema 793” (fl. 16, doc. 1).



    Salienta que “a ação deveria ter sido proposta contra a União e, consequentemente, perante a Justiça Federal. Frise-se ainda que não se trata de litisconsórcio passivo entre todos os entes da Federação, mas sim que o litígio deve, impreterivelmente, incluir o ente administrativamente responsável, sendo a composição dos demais (que não os administrativamente competentes àquela prestação específica) facultativa e reservada à função de garante” (fl. 23, doc. 1). 



    Pontua “evidente a incompetência absoluta do Juízo Estadual para julgar e processar a demanda, nos termos dos arts. 19-N, II, 19-O e 19-Q da Lei 
n. 8.080/90 c/c o art. 64, § 1º do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser incluída a União como polo passivo dos autos, com posterior remessa ao juízo competente, qual seja, a Justiça Federal, nos moldes da Súmula 150/STJ, em conformidade com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal” (fl. 23, doc. 1).



    Assevera que, “diante da competência da União para o fornecimento do medicamento e tratamento da doença crônica pleiteado nos autos de origem, para a correta aplicação da tese consolidada por esta Corte Constitucional no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793), caberiam aos órgãos reclamados determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, juntamente com o Estado da Bahia, com a consequente remessa dos autos eletrônicos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988” (fl. 24, 
doc. 1). 



    Requer “a suspensão da decisão liminar proferida nos autos do processo de n. 8004151-15.2021.8.05.0229, em curso na 3ª Vara Cível e Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio de Jesus/Bahia, bem como, a suspensão do acordão proferido pela Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou provimento a unanimidade ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 8044813-29.2021.8.05.0000” (fl. 25, doc. 1).



    Pede, no mérito, “a procedência da presente Reclamação para, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, cassar as decisões reclamadas, determinando-se que o Órgão Julgador exerça o Juízo de retratação para a fim de, em atenção a tese firmada por esta Corte Constitucional no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793), determinar a inclusão da União Federal e o Estado da Bahia no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal” (fls. 25-26, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deferirem a liminar na reclamação ajuizada pelo Ministério Público da Bahia, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia analisou o mérito da demanda e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Santo Antônio de Jesus/BA contra a decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA.



    No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    O título judicial contra o qual se volta o reclamante – decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA no Processo n. 8044813-29.2021.8.05.0000 – não mais subsiste. Foi substituída pelo acórdão prolatado pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional. 2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 1º.8.2018).



    8. Quanto ao acórdão prolatado pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, cumpre ressaltar que contra essa decisão o Município de Santo Antônio de Jesus/BA não interpôs recurso extraordinário, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 
2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, 
§ 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 57.942, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.2.2023; Rcl n. 57.755, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.2.2023; Rcl n. 57.531, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.3.2023; Rcl n. 57.135, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 5.12.2022; Rcl n. 56.940, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.11.2022; Rcl n. 56.016, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 29.9.2022; Rcl n. 54.437, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 12.7.2022; e Rcl n. 47.533, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.6.2021.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora